Tribunal: TJDFT
Processo: 0729678-04.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO A SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO MÉDICO INICIAL EM HOSPITAL DA REDE PRIVADA. TRANSFERÊNCIA PARA INTERNAÇÃO EM LEITO DA REDE PÚBLICA. LIMINAR CONCEDIDA. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERADO DE ARCAR COM OS CUSTOS DO HOSPITAL PARTICULAR ENTRE A INTIMAÇÃO DA LIMINAR ATÉ O SEU EFETIVO CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de conhecimento c/c obrigação de fazer proposta em face do Distrito Federal, objetivando a condenação do ente público em fornecer à parte autora vaga em leito de enfermaria adulto com suporte que atenda às suas necessidades, até a completa recuperação de sua saúde.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido determinando ao DF o fornecimento, de forma definitiva, da vaga em leito de enfermaria adulto, em hospital da rede pública ou promova o seu custeio em estabelecimento privado, a contar de 04/08/2020, às 18h47min.
3. A parte autora apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas. O Ministério Público, intimado, oficiou pelo não provimento do recurso.
4. Em seu recurso, a parte autora arguiu que o juízo a quo determinou o custeio em hospital privado a contar de 04/08/2020, às 18h47min, data e horários em que o DF recebeu ordem de transferência de hospital particular para o público. Defendeu que esse entendimento não deve prevalecer porque a negativa estatal se deu quando a paciente deu entrada no Hospital das Clinicas e foi solicitada transferência para o hospital publico.
5. A autora narrou que, em 27 de julho de 2020, procurou o Hospital das Clínicas de Ceilândia para atendimento, onde recebeu os primeiros atendimentos no Pronto Socorro e dada a gravidade do caso clinico, foi solicitada a sua internação em leito de UTI. Em razão da impossibilidade de custear o tratamento medico e hospitalar da rede privada, sua família diligenciou no sentido de tentar transferi-la para os hospitais da rede pública, no entanto, não obteve êxito. O representante da parte autora procurou auxílio da Defensoria Pública e, na noite do dia 27/07/2020, foi ajuizada a ação n. 0704935-21.2020.8.07.0018, com o requerimento de transferência para leito de UTI da rede publica, cuja a decisão que antecipou a tutela foi concedida na madrugada do dia 28/07/2020.
6. Por fim, a autora afirmou que, apesar da ordem judicial, não foi transferida para leito de UTI até que apresentou melhora clínica, passando a necessitar de internação em leito de enfermaria. Desta feita, foi ajuizada a presente ação, visando obrigar o Distrito Federal a realizar a internação da autora em leito de enfermaria.
7. Consoante o artigo 6o da Constituição Federal do Brasil a saúde é direito fundamental de todos, garantido constitucionalmente e dever do Estado, sendo os entes federados responsáveis, de forma solidária, pela sua promoção mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
8. Nesse passo, consoante julgados reiterados do e. TJDFT, deve o Estado ser compelido a disponibilizar leito de UTI ou enfermaria na rede pública, ou na comprovada falta, na rede particular. Sendo que, no caso de transferência de leito da rede particular para a rede pública, o termo inicial para o ente público custear as despesas hospitalares oriundas de hospital privado, decorrentes de sua inércia em promover a internação em hospital da rede pública, é a data que foi notificado da necessidade de internação.
9. No caso concreto, o pedido liminar foi deferido para internar a autora em leito de enfermaria no dia 04/08/2020, sendo comunicado a CRIH as 18h47min desse mesmo dia, conforme certidão de ID n. 23783965, momento que deve ser considerado o termo inicial da obrigação do ente recorrido suportar as despesas com a internação da autora/recorrente na rede privada.
10. A determinação judicial que impinge ao Poder Público obrigação de fazer deve vir, por força de lei, acompanhada de prazo mínimo para seu cumprimento, observando-se as peculiaridades do gestor público, conforme determina o art. 21, paragrafo único, da LINDB, o que foi devidamente cumprido no caso dos autos.
11. Portanto, não há que se falar em obrigação do ente distrital em período pretérito ao da intimação judicial no caso destes autos, uma vez que ausente comprovação da ciência do ente acerca da necessidade de internação em leito de UTI pela autora. Eventuais despesas anteriores às discutidas nestes autos devem ser discutidas na ação de n. 0704935-21.2020.8.07.0018, a fim de se averiguar a intimação do ente público, bem como eventual descumprimento da ordem judicial.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. O DF é isento de custas. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários em favor do Distrito Federal, fixados em 10% do valor corrigido da causa, porém suspensa a exigibilidade em razão de a recorrente ser beneficiária da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.